Tribunal: TJDFT
Processo: 0036415-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036415-37.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE APELADO: ANTONIO DE SA CAVALCANTE, EDILEUSA ARAUJO DE MELO CAVALCANTE, TERRACAP D E S P A C H O Em suas contrarrazões (ID 34572697), os réus ANTÔNIO DE SÁ CAVALCANTE e EDILEUSA ARAÚJO DE MELO CAVALCANTE suscitam preliminar de não conhecimento do recurso da TERRACAP por intempestividade e pugnam pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Em seguida, por meio da petição de ID 34572704, os réus alegam que as contrarrazões apresentadas pela TERRACAP contra sua apelação também são intempestivas. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a TERRACAP para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada, do pedido de aplicação de multa e da alegação de intempestividade das contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator